Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720403-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA RIBEIRO DE FARIA LEITE RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE DE FARIA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. LAUDO DE AVALIAÇÃO PARTICULAR DO IMÓVEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OBSERVÂNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. Na hipótese em que a parte não atender aos comandos judiciais, é possibilitado ao Magistrado adotar medidas decorrentes do Poder Geral de Cautela para preservar a utilidade do processo e a própria prestação jurisdicional. Como consequência, a parte não pode se beneficiar da conduta a que ela mesma deu causa, segundo a máxima venire contra factum proprium. Também cabe invocar o princípio latino Nemo turpitudinem suam allegare potest (Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza). No processo, a parte não pode invocar em seu benefício nulidade ou outro defeito do ato jurídico que ela própria causou. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, e 1.228 do Código Civil, sustentando que a falta de intimação prévia sobre a submissão de uma avaliação particular sem possibilidade de impugná-la contraria os princípios da não surpresa e da igualdade entre as partes. Afirma, ainda, que foi impedida de dispor do imóvel de sua propriedade por um valor justo, pois não pôde impugnar a avaliação que não apresenta seu real valor de mercado; b) artigos. 1.022, inciso II, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa por embargos protelatórios. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Mozart Victor Russomano Neto, OAB/DF 29.340. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em razão da litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 7o e 10, ambos do CPC, e 1.228 do CC, pois “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ" (AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 61997029): "(...) Cabe invocar, inclusive, o princípio latino Nemo turpitudinem suam allegare potest (Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza). No processo, a parte não pode invocar em seu benefício nulidade ou outro defeito do ato jurídico que ela própria causou." Logo, “Na hipótese em que a parte recorrente não infirma todos os fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para decidir, é cabível a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp 2.548.715/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Nesse sentido: "A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula no 7/STJ" (AgInt no REsp 1.911.084/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). Com relação ao requerimento, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Mozart Victor Russomano Neto, OAB/DF 29.340. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021